Tribunal: CARF
Processo: 10120.720058/2014-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.720058/2014-74
ACÓRDÃO
9303-016.232 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CARAMURU ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE
SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 118, §3°, do RICARF, não cabe Recurso Especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso. No caso, houve edição
de Súmula CARF n° 217 (“Os gastos com fretes relativos ao transporte de
produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos
de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas”) após a
interposição do Recurso Especial do Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Rosaldo Trevisan, Semíramis de Oliveira
Duro, Tatiana Josefovicz Belisário, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 4205
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.232 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.720058/2014-74
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, e alterações posteriores, em
face do Acórdão no 3401-006.116, de 23 de abril de 2019, integrado pelo Acórdão de Embargos no
3401-010.128, de 23 de novembro de 2021, assim ementados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS
DA EMPRESA. POSSIBILIDADE Por integrar o valor do estoque de matéria-prima, é
possível a apuração de crédito a descontar das contribuições não cumulativas
sobre valores relativos a fretes de transferência de matéria-prima entre
estabelecimentos da mesma empresa.
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. FORMAÇÃO DE LOTE PARA EXPORTAÇÃO.
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. A transferência de produto acabado a
estabelecimento filial para “formação de lote” de exportação, ainda que se efetive
a exportação, não corresponde juridicamente à própria venda, ou exportação, não
gerando o direito ao crédito em relação à contribuição.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. Para o aproveitamento de créditos extemporâneos,
não é necessária retificar as DACON ́s do período em que eles poderiam ter sido
lançados, tampouco as respectivas DCTF ́s do período de sua apuração.
CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL.INSUMO. BIODIESEL. A
possibilidade de apuração de crédito presumido a partir da aquisição de "sebo"
utilizado na produção de biodiesel, nos termos do art. 47 e 47-B da Lei no
12.546/2011, de 14 de dezembro de 2011, não produziu efeitos retroativos.
CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL.INSUMO. PRODUTOS
DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO. O crédito presumido proveniente da atividade
agroindustrial de que trata o art. 8o da Lei no 10.925/2004 é apurado somente em
relação aos insumos utilizados na fabricação de produtos destinados à
alimentação humana ou animal, classificados nos capítulos e posições da NCM
nele previstos.
ESTORNO DE CRÉDITO PRESUMIDO. VENDA COM SUSPENSÃO.FARELO DE SOJA É
vedado o aproveitamento de créditos em relação a receitas de vendas efetuadas
com suspensão às pessoas jurídicas sujeitas ao crédito presumido de farelo de
soja (NCM 23.04) e de farelo de girassol (NCM 23.06) anteriormente à publicação
da Lei no 12.431/2011 (Publicada em 27.06.2011).
O dispositivo da decisão consignou que:
Fl. 4206
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.232 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.720058/2014-74
3
Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao recurso, da
seguinte forma: (a) por maioria de votos, para manter a decisão de piso no que
se refere a despesas de frete entre estabelecimentos da empresa, relacionadas à
formação de lote de exportação, vencidos os Conselheiros Tiago Guerra
Machado, Rodolfo Tsuboi e Oswaldo Gonçalves de Castro Neto; e (b) por
unanimidade de votos, para (i) reconhecer como possível a apropriação
extemporânea de créditos das contribuições, observados os demais requisitos
legais para seu creditamento; (ii) admitir os créditos referentes à Nota Fiscal no
180; (iii) admitir os créditos em relação a aquisições de insumos via
industrialização por encomenda; (iv) admitir os créditos referentes a fretes entre
estabelecimentos na movimentação de matéria-prima; (v) admitir o crédito
presumido em relação a aquisição do sebo com a suspensão de PIS/COFINS,
atestada em diligência; e (vi) negar provimento em relação aos demais itens
recursais.
Acórdão de Embargos no 3401-010.128
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
MATERIAL.
Os Embargos de Declaração prestam-se para sanar omissão, contradição ou
obscuridade ou corrigir erro material.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. Não há nulidade quando há o conhecimento íntegro da
acusação, concessão de prazo para enfrentá-la e apreciação de todas as teses de
defesa capazes de infirmar o quanto decidido pela instância inferior.
O dispositivo foi assim registrado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, para sanar a omissão acerca da alegada nulidade do
despacho decisório, sem efeitos infringentes.
O Contribuinte aduz divergência jurisprudencial quanto à seguinte matéria: “Direito
de crédito oriundo de frete para a transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da
mesma pessoa jurídica, para fins de exportação”. Aponta que:
3.1.2. Em sua defesa, a Recorrente arguiu a improcedência da glosa, pois, no seu
entender, as despesas com fretes para transferência de produtos acabados,
destinados à exportação, possuem natureza de despesas na operação de venda,
cujo direito a crédito encontra-se amparado no art. 3o, inciso IX, da Lei no
10.833/2003.
(...)
Fl. 4207
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.232 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.720058/2014-74
4
3.1.5. Esse entendimento, no entanto, dissente daquele dado pela 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, consoante se depreende dos Acórdãos No
9303-007.286 e 9303-011.411, ora colacionados como paradigmas (DOCs. 01 e
02).
Indica como paradigma os Acórdãos n° 9303- 007.286 e 9303-011.411:
Acórdão no 9303-007.286
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DESPESAS. FRETES. TRANSPORTE. PRODUTOS ACABADOS.ESTABELECIMENTOS
PRÓPRIO. EXPORTAÇÃO.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos acabados
entre os estabelecimentos do contribuinte, destinados à exportação, inclusive,
para a formação de lote, constituem despesas na operação de venda e dão direito
a créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor apurado sobre o
faturamento mensal.
Acórdão n° 9303-011.411
No caso dos autos, trata-se de frete de transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da Recorrente. Trata-se de parte do processo produtivo do
Contribuinte e, portanto, podendo ser enquadrado no conceito de insumo do
inciso II, do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, já que, como afirmado
pela Recorrente, não é possível o envio total e imediato de todo o produto a ser
exportado. Portanto, os serviços de frete, por serem necessários para a atividade
final de venda de mercadorias, pela ora Recorrente, geram direito ao crédito de
PIS e COFINS não-cumulativos.
O direito ao crédito com relação ao transporte de produtos entre
estabelecimentos, também vem reconhecido com fulcro no inciso IX, do art. 3o,
da Lei n.o 10.833/03, que autoriza a geração de crédito relativo ao frete na
operação de venda, quando esse custo for suportado pelo vendedor.
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 4184-4189 deu seguimento ao Recurso
Especial:
Das decisões confrontadas constata-se divergência jurisprudencial, visto que
entendeu o acórdão recorrido que o dispositivo legal que disciplina a matéria nas
leis de regência das contribuições (art. 3o das Leis no 10.637/2003 e no
10.833/2003) contempla as operações de venda e as aquisições de insumos, no
entanto, as transferências entre estabelecimentos da empresa de mercadorias
acabadas, não encontram, na legislação de regência previsão de crédito.
Concluiu assim o Colegiado que a transferência de produto acabado a
estabelecimento filial para “formação de lote” de exportação, ainda que se efetive
Fl. 4208
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.232 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.720058/2014-74
5
a exportação, não corresponde juridicamente à própria venda, ou exportação, não
gerando o direito ao crédito em relação à contribuição.
Já o acórdão paradigma em análise de matéria similar decidiu que as despesas
com fretes para a transferência/transporte de produtos acabados entre os
estabelecimentos do contribuinte, destinados à exportação, inclusive, para a
formação de lote, constituem despesas na operação de venda e dão direito a
créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor apurado sobre o
faturamento mensal.
(...)
Quanto ao segundo acórdão paradigma, cuja interessada é a própria recorrente e
com relação à mesma matéria, também se constata divergência jurisprudencial,
uma vez que sendo válidas as considerações já aduzidas anteriormente quanto ao
acórdão recorrido, verifica-se que entendeu referido paradigma através de
precedentes citados que as despesas com fretes para o transporte de produtos
acabados entre estabelecimentos do contribuinte, para venda/revenda,
constituem despesas na operação de venda e geram créditos da contribuição,
passíveis de desconto do valor apurado sobre o faturamento mensal.
Ressaltou ainda referido paradigma que a norma introduzida pelo inc. IX do art. 3o
da Lei no 10.833/2003, segundo a qual a armazenagem e o frete na operação de
venda suportados pela vendedora de mercadorias geram créditos é ampliativa em
relação aos créditos previstos no inc. II do mesmo artigo, de modo que com base
nesses dois incisos geram créditos, além do frete na operação de venda, para
entrega das mercadorias vendidas aos seus adquirentes, os fretes entre
estabelecimentos da própria empresa, desde que para o transporte de insumos,
produtos acabados ou produtos já vendidos.
Ante as considerações acima, também com relação ao segundo acórdão
paradigma restou caracterizado o dissenso jurisprudencial.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao
Recurso Especial, interposto pelo Sujeito Passivo, para que seja rediscutida a
seguinte matéria: “Direito de crédito oriundo de frete para a transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, para fins
de exportação”.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional requer a negativa de provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Fl. 4209
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.232 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.720058/2014-74
6
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, contudo não
comporta conhecimento.
Tem-se que, nos termos do art. 118, §3°, do RICARF, não cabe Recurso Especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a
súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
No caso, houve a edição da Súmula CARF n° 217:
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
É incontroverso nos autos que os fretes são de produtos acabados e que se referem
à remessa para estabelecimento da própria empresa para formação de lote a ser exportado, como
se observa na peça recursal do contribuinte:
IV – DAS RAZÕES PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
4.1. A matéria em debate diz respeito a existência ou inexistência de direito de
créditos calculados sobre as despesas com fretes para transferência de produtos
acabados, entre estabelecimentos da própria pessoa jurídica, para formação de
lotes de exportação.
Entendo que a transferência de produto acabado a estabelecimento da própria
empresa para “formação de lote” de exportação, ainda que se efetive a exportação, não
corresponde juridicamente à própria venda, ou exportação, não gerando o direito ao
creditamento em relação à contribuição. Nesse sentido, cito o acórdão n° 9303-015.976, julgado
em 12 de setembro de 2024, Relator Rosaldo Trevisan:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA
PELO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis n° 10.637/2002 e n°
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
Fl. 4210
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.232 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10120.720058/2014-74
7
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
pessoa jurídica, inclusive no caso de formação de lotes.
Logo, aplica-se ao caso a Súmula CARF n° 217.
Assim, a decisão recorrida vai ao encontro da súmula, motivo pelo qual o apelo
recursal não comporta conhecimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 4211
DF CARF MF
Original